Tribunal: TJMT
Processo: 1027447-25.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027447-25.2021.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Telefonia, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MICHELE DE OLIVEIRA ANDRADE - CPF: 060.996.191-86 (EMBARGADO), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (EMBARGANTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E REPARAÇÃO CIVIL POR DANO MORAL
– OMISSÃO
–
VÍCIO NÃO CONSTATADO
– PROPÓSITO UNICAMENTE INFRINGENTE – INVIABILIDADE
–
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC, e não à rediscussão da lide.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão unânime que deu provimento à Apelação da ora embargada para
julg
ar procedente a demanda e reconhecer a inexigibilidade da cobrança do débito descrito na inicial.

A embargante alega
omissão
da Câmara julgadora
,
pois não há qualquer restrição
ativa
que tenha realizado

em nome da embargada
. Diz que
o documento
que esta última

junt
o
u
refere-se à
Serasa Limpa Nome
,
serviço sem publicidade, que
serve
apenas para renegociar contas atrasadas
e
não interfer
e
no
score
ou na liberação de crédito ao consumidor.

Ressalta
que não há prova
da solicitação de cancelamento da linha telefônica
pela autora,
e que o
serviço permaneceu regular até o

desfazimento do C
ontrato em virtude da existência de débitos.

Acrescenta
que o
montante

arbitrado para a reparação é excessiv
o, sobretudo se consideradas as inúmeras restrições posteriores.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante alega que o nome da embargada consta
somente
na Serasa Limpa Nome,
serviço

sem
publicidade, acessível apenas pelo credor e pelo devedor,
e destinado
unicamente

à
renegociação de contas atrasadas.

Aduz
que
, portanto, não há qualquer restrição
nos
cadastros de inadimplentes.

Diz que os dados inseridos
na mencionada plataforma
não interferem no
score

da autora
,

e
que não estão comprovados os
danos morais
tampouco o pedido de cancelamento do C
ontrato.

Quanto à suposta omissão, ficou
assim
consignado no aresto:

“
Por cuidar de relação de consumo, competia à ré/apelada demonstrar a legitimidade dos termos da avença e, consequentemente, da cobrança, sobretudo em virtude da inversão do ônus da prova em decisão não recorrida (ID. 197697735).

No entanto, limitou-se a dizer que a apelante não comprovou a alegação de que solicitou o cancelamento do Contrato.

Ocorre que a não exibição da avença pela apelada já é suficiente para atestar a inexistência do débito, principalmente porque não foram demonstrados os serviços prestados nem o valor correspondente, de maneira que eventual não comprovação do pedido de cancelamento pela apelante não afasta a ilegalidade do débito.

Importante registrar que tanto na inicial quanto na contestação as partes se reportam à inclusão do nome da apelante na
Serasa, e não fazem menção alguma à Serasa Limpa Nome. Tanto assim que no documento com ID. 197697727 só consta a denominação “Serasa”.

Por conseguinte, a apelada não se desincumbiu do ônus de produzir prova de fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito reclamado pela outra parte (principalmente em decorrência da inversão do ônus probatório em decisão contra a qual não se insurgiu).

É evidente, portanto, que cometeu ato ilícito ao inscrever a autora no cadastro de inadimplentes (Serasa) por dívida atinente a esse Contrato, e os danos morais decorrentes desse fato são presumidos.

E o valor de R$10.000,00 atende às funções punitiva, compensatória e preventiva da medida.

(...)

Ainda que se tratasse de anotação na Serasa Limpa Nome, a opção da ré em cobrar extrajudicialmente por essa empresa, nacionalmente reconhecida pela criação do cadastro negativo, revela o intuito de coagir a apelante a adimplir dívida inexistente, por receio de ter o nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito.

Mesmo que a apelada e a Serasa afirmem que não houve essa anotação restritiva, formou-se uma espécie de
sub-cadastro
das dívidas “atrasadas – não negativadas”.

Esse comunicado por si só gera transtorno psicológico no consumidor, que acaba por pagar o débito que já nem é exigível em virtude da ausência de lastro devedor.

Posto isso, na presente demanda o direito aos danos morais não pode ser afastado apenas pela não publicidade da informação.

Tem de ser considerada a angústia e aflição extremas da apelante devido à cobrança imotivada e à advertência da Serasa de que, “caso não seja feito o pagamento, a situação pode prejudicar o
consumidor com a instituição, afetando negativamente novos negócios”.

(...)

Portanto, em razão da ilicitude da cobrança e do evidente abalo à honra e reputação da apelante, a apelada fica obrigada a repará-la (art. 927 do Código Civil).

Quanto ao valor da indenização, deve atender ao caráter pedagógico, compensatório e punitivo.

À vista disso, o montante de R$10.000,00 mostra-se razoável e proporcional para as circunstâncias da lide, além de ser o comumente utilizado por esta Câmara em situações similares, tais como no RAC n. 1030032-81.2020.8.11.0003, julgamento em 7-6- 2023, DJE de 7-6-2023
”
.

A mera insatisfação com a aplicação do direito, das provas, das argumentações e/ou da jurisprudência não autoriza ingressar
por esta via
.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO A QUO: TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO. MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DO EXAME DA MATÉRIA SOB A ÓTICA DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS PELO PARQUET. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir
error
in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto,
a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios
. 2.
O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade
. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados
”
.
(
EDcl
no
AgRg
no HC 706.692/SP, relator ministro Reynaldo Soares da Fonsec
a, Quinta Turma, julgamento em
8
-2-
2022,
DJe
de 15
-2-
2022, sem destaque no original).

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024